Tribunal: TJPA
Processo: 0807156-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807156-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: IGOR DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 148, 159, §1º E 288, TODOS DO CPB. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DEFESA ESCRITA. PLEITO NÃO CONHECIDO ANTE A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A irresignação impetrada funda-se na ausência de manifestação do Juízo Coator quanto aos argumentos defensivos em sede de resposta à acusação, no entanto, devidamente demonstrado que não houve a apresentação da referida peça até a data da impetração, e ainda, sobrevindo aditamento da denúncia será oportunizado novo momento para apresentação de defesa escrita.

2. O fato de o paciente ser o único denunciado pela prática de associação criminosa, tendo sido demonstrado que houve a participação de mais pessoas no cometimento do delito é matéria que deve ser apurada em ação penal, e combatida em sede de apelação, já tendo até sido aditada a denúncia.

3. Não há que se falar em suspensão da ação penal pela via do Habeas Corpus, a denúncia foi ofertada contendo os elementos necessários para a persecução penal cabendo, em sede de instrução, à defesa desconstituir as alegações da acusação.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos Srs. Advogados Omar Saré e Edson Oliveira, em favor de
Igor da Silva Pereira,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 148, 159, § 1º, 288, todos do Código Penal Brasileiro, nos autos da Ação Penal
nº 0800455-07.2021.814.0138.

Os impetrantes alegam, nas razões da Ação Constitucional (ID. Nº 5719057), que,
ipsis literis
:

A denúncia não apresenta os pressupostos necessários. Senão vejamos:

Conta “
à peça
” inquisitiva:

[Homens armados cercearam o direito
ambulatórial
(sic) da senhora gerente da agência
bancaria do BamPará
(sic), ocorrendo a liberação após a entrega de certa quantia em dinheiro].

Toda a linha narrativa adotada pelo dominus litis, é de orcrim, contudo apresenta denúncia com base no art. 288 CPP, mas, sobretudo, há somente 01(um) denunciado.

Nessa linha há confusão no que seja o sequestro, disposto no art. 146 CP (crime contra a liberdade individual) e a extorsão mediante sequestro 159 CP (crime contra o patrimônio).

Em sede de resposta escrita, pugnamos pela rejeição da peça por total falta dos pressupostos necessários. Entretanto, sem enfrentar os argumentos defensivos, recebeu a denúncia marcando o ato processual de instrução e julgamento.

(...)

Do mérito.

(...)

No caso, como se demonstra, não fez o juízo qualquer referência aos argumentos seja no tangente a total falta de subsunção, seja na revogação da prisão preventiva, posto o dominus litis quando da apresentação da denúncia não requereu, apresentando fatos novos e contemporâneos da prisão preventiva, notadamente quando haja título novo.

(...)

O constrangimento reside na limitação ao direito de defesa, notadamente na paridade de armas, sendo o processo instrumento de defesa do acusado. Logo, apontado pela defesa nulidades absolutas, notadamente a falta dos pressupostos e condições da ação, deve o juízo, enfrenta lás, em verdade, deve apresentar ao dominus litis, posto não ser o juiz parte. Contudo, não fez, gerando o grave constrangimento e consequente a
conceção
(sic) da ordem para anular o recebimento da denúncia.

Por estes motivos, requerem:

Diante do demonstrado o caso concreto é perfeitamente análogo ao precedente colacionado, assim restam presentes os pressupostos necessários para concessão
a
(sic) liminar para suspender a ação penal, assim como determina ao coator decida sob a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de substituir pela cautelares outras, considerando não ter o MP,
manifestado se
(sic).

No tangente ao mérito seja anulado à decisão de recebimento da denúncia, devendo o coator
determina
(sic) ao dominus litis apresentação de argumentos contrários aos dispostos em sede de resposta escrita.

Juntaram documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria. Contudo, em função do afastamento por motivo de licença médica (Id. 5732659), os autos foram redistribuídos para análise da medida liminar.

Indeferido o pleito liminar (ID. 5743730) por não restarem presentes os requisitos necessários, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Solicitadas as informações pela autoridade coatora (ID. 5792240) esta esclareceu em 29.07.2021 que:

1- O paciente fora em flagrante delito devidamente homologado e convertido em prisão preventiva.

2- Que fora denunciado em

3- Que foi citado em

4- Que INEXISTE DEFESA PRÉVIA nos autos, apenas pedido de revogação da prisão preventiva ou substituí-la para domiciliar, ao na data de hoje fora proferido parecer ministerial pela manutenção da prisão preventiva, seguida nesta mesma data de decisão de indeferimento do pleito.

5- A decisão acima, rebate os argumentos do presente no habeas corpus, ao qual anexo as informações.

6- Em anexo

ID 29174172 DENÚNCIA,

ID 29235259 PEDIDO DE LIBERDADE IGOR

ID 29235260 ESTUDO SOCIAL CONSELHO TUTELAR

ID 28398777 HOMOLOGAÇÃO DE FLAGRANTE COM CONVERSÃO EM PREVENTIVA

ID 30382476 DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO.

Em petição de ID. 5863051, datada de 05.05.2021, o impetrante informou apenas que foi juntado no processo de origem, resposta escrita à acusação, não informando, no entanto, qual o ID documento acostado, nem a data da petição ou mesmo juntando referido documento.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo
parcial conhecimento
e nesta extensão pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e no parecer ministerial, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm total procedência, devendo ser conhecido apenas parcialmente o
writ
.

Inicialmente, cabe salientar que em concordância com o parecer ministerial verifico que
a impetração restou confusa
, sem seguir o raciocínio lógico com a ação penal somente conseguindo depreender que pretende o Impetrante, no último parágrafo da petição, pelo que transcrevo: “
No tangente ao mérito seja anulado à decisão de recebimento da denúncia, devendo o coator determina ao dominus litis apresentação de argumentos contrários aos dispostos em sede de resposta escrita”.

Este argumento declinado, ou seja, não ter sido apreciada as teses defensivas em sede de resposta à acusação pelo juízo coator, não merece sequer ser conhecido, pois como bem informou a autoridade coatora
não houve apresentação da resposta escrita
, havendo informações nas cópias acostadas que realmente não havia sido apresentada a resposta escrita do paciente na ação penal.

E ainda, realizando consulta no sistema PJe, do feito originário a
resposta acusação só foi apresentada pela defesa em 02.08.2021
, enquanto que este
remédio heróico foi impetrado em 21.07.2021
, não havendo, portanto que ser conhecido referido pedido, o qual, não teve a autoridade coatora tido oportunidade de se manifestar caracterizando
supressão de instância
.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração neste aspecto, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 121, I, III, IV E V DO CP, COMETIDOS POR 06 (SEIS) VEZES, CONHECIDO COMO CHACINA DE BAIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE LOCAL DO CRIME E EXAMES DE CORPO DE DELITO. OFERECIMENTO DE QUESITOS AO PERITO.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO
. AUTOS QUE AGUARDAM EM SECRETARIA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA, ENTÃO, SEREM APRECIADOS OS PEDIDOS DA DEFESA PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19). - (Grifei)

Da mesma forma,
quanto à alegação de que o paciente foi denunciado por fazer parte de uma Organização Criminosa
, no entanto, que só ele foi denunciado pela prática do art. 288, do CPB, o que afastaria a prática delitiva que necessita de concurso de mais 3 (três) pessoas. E ainda, que não houve ajustamento quanto à prática dos crimes dos artigos 148 e 159, § 1º, do CPB, havendo confusão de crimes.

O fato de só o paciente ter sido denunciado no crime do art. 288, do CPB não caracterizaria qualquer infringência da legalidade, pois o fato de estar somente ele denunciado não afastaria o fato de associar-se a atividade criminosa, na forma positivada na capitulação penal. Assim como a prática do crime de sequestro e a extorsão mediante sequestro deverá ser melhor avaliado em sede de resposta escrita e durante a instrução criminal.

Da mesma forma que não é possível avaliar quando há supressão de instância, pois verifiquei que houve aditamento da denúncia, em 05.08.2021, pelo
Parquet
,

com inclusão de mais 2 (dois) acusados - MOISÉS DA SILVA ZAIDAN e FELIPE BRITO VELOSO.

Em 08.08.2021 houve novo recebimento da denúncia
com a determinação de
nova citação de todos os acusados
, o que impede qualquer avaliação em sede mandamental por não constar nos autos elementos suficientes para análise e superveniente perda do objeto, haja vista que ocorreram inovações processuais.

Restam todos os pedidos da impetração, que se fizeram entender, prejudicados pela ausência de prova pré constituída e pela ausência de manifestação do juízo coator, haja vista que não havia sido apresentada a resposta escrita.

A alegada limitação ao direito de defesa, ou mesmo a ausência de manifestação quanto à prisão preventiva não encontram respaldo nenhum, pois a cópia processual acostada (Id. 5719467) deixa bem claro que o magistrado proferiu decisão suficiente do decreto preventivo em sede de audiência de custódia (ID. 28398777), bem como manifestou-se nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Agora, quanto à pleiteada suspensão da ação penal, por falta de pressupostos processuais, não se sustenta na via estreita do Habeas Corpus
, pois somente seria possível, se ficasse demonstrado, de plano, a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão.

Por conseguinte, não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique a suspensão da ação penal.

A peça acusatória demonstrou suficientes indícios de autoria e materialidade, na sucinta parte que transcrevo:

“(...) Consta dos autos do IPL em anexo que no dia 15 de junho de 2021, neste município, o denunciado IGOR DA SILVA PEREIRA em associação criminosa cometeu extorsão, sequestro e cárcere privado.

Na data supracitada, por volta das 02h30min, a tesoureira da agência do BANPARÁ na cidade de Anapu, EDIANY MARQUES DE SOUZA BUENO, juntamente com sua família, foram vítimas de cárcere privado e sequestro, praticado por cerca de quatro homens armados, os quais ingressaram na residência destas e mantiveram elas em cárcere privado.

Entrementes, extorquiram a vítima a retirar e entrega a quantia de R$200.000 (duzentos mil reais) para liberação dos familiares feitos reféns.

Por conseguinte, a vítima realizou a retirada e entregou para os algozes que imediatamente liberaram os reféns, logo após, a polícia de Anapu foi acionada.

As investigações e busca pelos suspeitos foram iniciadas imediatamente e de forma não interrupta continuou até a prisão de um dos envolvidos no delito, IGOR DA SILVA PEREIRA, preso em flagrante delito, conforme a seguir descrito.

Em interrogatório policial o denunciado confessou ter participado da organização criminosa.

Ressalta-se que o crime não fora praticado apenas pelo denunciado, contudo não foram constituídas provas que qualifiquem os outros autores do crime, de modo que futuramente quando forem constituídas novas provas ou indícios essa denúncia poderá ser aditada.

Por fim, o Ministério Público entende haver justa causa para oferecer denúncia contra IGOR DA SILVA PEREIRA. (...)” - (Grifei)

Logo, tenho que o feito que originou o presente writ deve ter seu prosseguimento normal, cabendo ao Órgão Ministerial, no curso da ação penal, provar o que alegou na peça acusatória, e, em contrapartida, ao paciente, demonstrar sua inocência, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Extrai-se que a propositura da ação penal pelo
dominus litis
não esbarra em qualquer ilegalidade.

Assim, não há que se falar em suspensão da ação penal, visto que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, havendo crime em tese a punir.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço a ordem impetrada e, nesta extensão, a denego.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021